Tribunal: TJSP
Processo: 9136581-54.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613722
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9136581-54.2009.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
LEONILDO FERREIRA DE FREITAS, ROMANO SCAVACINI, CELSO BOSQUETI,
ANIZIO RALO, CARMO FERREIRA RAMOS, ROBERTO JOSE TAVARES, MILTON
GRANATA, ALAIR BALEIRO DOS SANTOS, OSVALDO VICENTE NETO, JESUS
RODRIGUES, PAULO RONCATTI VERGILIO, LAZARO VALENTIN TRUJILO,
OSCAR FONTES FILHO, ANTONIO SERGIO CONSTANTINO, LUIZ HENRIQUE
MILAN, MUHAMAD SALOMAO SHORANE, VICENTE RAMOS DE PONTES,
EURIS GOMES FIGUEIREDO, MARCOS ANTONIO DUARTE, OLICIO DOS
SANTOS
CESAR,
ARNALDO
BEZERRA
DO
NASCIMENTO,
ALCIDES
RODRIGUES CORREA, FIDELCINO TEIXEIRA DE ALMEIDA, PAULO ZANI,
PAULO SERGIO SCAGLIONE, ANTONIO CESAR BARBOSA DE SOUZA, EURICO
GARCIA,
ANTONIO
ZONATO,
SIDERLEY
GARCIA
e
AUGUSTINHO
BENAVENUTO DA SILVA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação do v. acórdão
aos Temas 810/STF e 905/STJ, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9136581-54.2009.8.26.0000 -Voto no 20763
2
APELAÇÃO CÍVEL No 9136581-54.2009.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: LEONILDO FERREIRA DE FREITAS E OUTROS
Apelado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz Sentenciante: MAURÍCIO BRISQUE NEIVA
Voto no 20763
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA
JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040,
INCISO
II
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No
1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C.
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG, Tema 905, para determinar que, no cômputo dos
juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para correção
monetária, o IPCA-E.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
ajuizada
por
policiais
militares inativos em face da Fazenda do Estado de São Paulo, a fim
de que seja incorporado aos seus proventos o benefício do Adicional
de Local de Exercício - ALE, instituído pela Lei Complementar no
689/92
e alterações posteriores, concedida aos policiais em atividade.

A r. sentença de fls. 181/185 julgou extinto o
processo sem apreciação do mérito em relação ao autor Roberto
José Tavares, com fundamento no artigo 267, Inciso V, do Código de
Processo Civil. Em relação aos demais autores, julgou improcedente
o pedido e extinto o processo com resolução do mérito. Pela
sucumbência, condenou os autores ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9136581-54.2009.8.26.0000 -Voto no 20763
3
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
R$ 500,00.
Sobreveio recurso de apelação dos autores
(fls. 187/211), pugnando pela reforma da sentença.
Contrarrazões apresentadas às fls. 231/237.
O acórdão de fls. 255/262 deu provimento ao
recurso.
A Fazenda Estadual interpôs recurso especial
(fls. 265/275), objetivando a aplicação dos juros e da correção
monetária estabelecidos pelo artigo 5o da Lei 11.960/09.

Considerando o julgamento do mérito do RE
no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJE de 20/11/2017 e do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, DJE 02/03/2018, sobreveio despacho
da E. Presidência da Sessão de Direito Público determinando o
retorno dos autos à Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto
no art. 1.040, inc. II, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e voto.
No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs nos.
4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal Federal em
25.03.2015, nos seguintes termos:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos
do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu
a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os
efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de
pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional
no 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de
primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9136581-54.2009.8.26.0000 -Voto no 20763
4
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da
ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta
data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos
da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data
após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão
observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública
corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os
precatórios expedidos, no âmbito da administração pública
federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei no
13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção
monetária;...” (grifo meu) (Plenário do C. STF, Rel. Min. AYRES
BRITTO, j. 25.03/2015).
Desta forma, com a modulação das ADIs
supramencionadas, solucionou a questão apenas para a segunda fase
do processo execução, ou seja, somente para os processos em que os
precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos.
Já em relação aos processos em fase de
conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase da
execução (anterior à expedição do precatório), estava pendente de
definição pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no
810/STF).
Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo Tribunal
Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947,
submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial
provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte,
o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93,
art.
20)
ao
ora
recorrido
(iii)
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9136581-54.2009.8.26.0000 -Voto no 20763
5
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente
os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar
Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.9.2017.” (grifo meu)

Assim, diante da nova interpretação dada pelo
Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que, no presente
caso, não houve a expedição de precatório, bem como não se trata de
matéria tributária, os juros devem ser calculados em 6% ao ano até o
advento da Lei 11.960/09. Após, devem ser calculados nos termos do
artigo 5o da Lei 11.960/09. Em relação à correção monetária, aplica-se a
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça.
Da mesma forma, o Tema 905 já foi julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção
monetária:
“Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9136581-54.2009.8.26.0000 -Voto no 20763
6
E quanto aos juros de mora:
“Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (Recurso
Especial
no
1.495.146-MG,
Relator
Min.
Mauro
Campbell
Marques, j. em 22/02/18, DJe em 02/03/18)”
Nestes termos, adequo o v. acórdão para
determinar que sejam aplicados, para fins de correção monetária e de
juros moratórios, os critérios fixados pelo C. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Tema 810, nos autos do RE no 870.947/SE, e pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, nos autos do
REsp. no 1.495.146/MG, para determinar que, no cômputo dos juros de
mora sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos
da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.
CAMARGO PEREIRA
Relator